Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIGI ROMANINI contra decisão (ID 12734872 - pág. 252/254), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRIQUE BAETA, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O executado/agravante informa que, na origem, se trata de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo Condomínio do Edifício Henrique Baeta, exequente/agravado, em seu desfavor, com a finalidade de receber os valores em atraso, referente às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias. Alega, em síntese, que, após parcelamento do débito, realizou alguns pagamentos no prazo e na forma devidos e outros mediante depósitos, razão pela qual, no curso do processo, houve a determinação da remessa dos autos à Contadoria, a fim de que se procedesse o cálculo de eventual saldo remanescente. Narra que, a planilha de cálculo da Contadoria Judicial (ID 12734872 - pág. 180) apresentou o valor de R$ 73,62 (setenta e três reais e sessenta e dois centavos) pago em excesso pelo executado/agravante, após as deduções dos depósitos efetuados, razão pela qual requereu o reconhecimento da remição da execução e a desconstituição da arrematação do imóvel com a extinção do feito pelo pagamento. Aduz que, em razão de o exequente/agravado ter impugnado os cálculos apresentados, o magistrado determinou o reenvio dos autos à Contadoria Judicial para que promovesse esclarecimentos, levando-se em consideração os parâmetros fixados na sentença de ID no 38992099 dos autos originários, bem como os depósitos por ele realizados. Informa que, após a juntada de nova planilha pela Contadoria Judicial (ID 12734872 - pág. 228/237), impugnou os novos cálculos apresentados em que consta débito remanescente em seu desfavor no valor de R$ 21.107,23 (vinte e um mil cento e sete reais e vinte e três centavos) e que, por meio da decisão de ID 12734872 - pág. 252/254, sua impugnação foi rejeitada e os cálculos homologados. Por isso, interpôs o presente recurso. Em suas razões, repisa novamente os argumentos formulados em sua impugnação, no sentido de que os cálculos da Contadoria Judicial foram realizados de maneira equivocada. Argumenta que, em razão do depósito de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), realizado nos autos no 0031284-48.2014.8.07.0007, no dia 08 de outubro de 2018, quitou totalmente a sua dívida antes da realização da hasta pública e, portanto, deve ser desconstituída a arrematação do imóvel e ser extinto o feito pelo pagamento. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada, evitando-se que seu imóvel seja entregue ao arrematante e que o valor depositado seja levantado pelo exequente, ora agravado, antes da análise da remição da execução. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e determinada a correta atualização do débito, a fim de propiciar o reconhecimento da remição da execução, desconstituição da arrematação do bem imóvel de propriedade do agravante, e, por fim, a extinção do feito pelo pagamento. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça postulada. Dito isso, presentes os pressupostos, conheço do recurso. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, ao que parece, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial levaram em consideração os parâmetros fixados na sentença de ID no 38992099, consubstanciada na condenação do agravante/executado a pagar ao exequente/agravado as taxas condominiais vencidas no período de março de 2005 a agosto de 2007, bem como as vincendas no curso da lide, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e multa de 2% (dois por cento), tudo desde o vencimento de cada quota inadimplida, sendo tal sentença mantida pelo TJDFT, conforme ID no 38991972 dos autos originários. Noutro giro, ao que tudo indica, também foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante. Ademais, como bem salientado pelo magistrado de piso (ID 12734872 - pág. 252/254): (...) A contadoria retificou os cálculos constantes da planilha de ID 42847968 no que se concerne a aplicação da multa do artigo 523 do CPC, com a inclusão das despesas com edital de publicação e de registro de penhora de imóvel junto à matricula do imóvel conforme determinação de Id. n. 38992244, parcelas referentes aos meses de maio a setembro de 2009, com a dedução do valor principal atualizado até a data de 25/06/2015 e do valor bloqueado de R$ 303,85, devidamente atualizado. Ressalta também que após o cálculo principal, deduzimos os valores dos depósitos judiciais parciais. Ainda, frisa que a diferença para o cálculo do exequente se deu tendo em vista que este não atualizou os valores a partir de cada pagamento parcial, apenas fez deduzir os pagamentos sem atualiza-los, com a aplicação sobre um valor total juros sobre juros, o que não pode ocorrer sem determinação Judicial. Por fim, ressalta que nos cálculos de ID 44779024 - Pág. 3 o executado utiliza o valor pago para amortização integral dos juros, quando o correto deve ser de forma proporcional. Dessa forma, a despeito das alegações do agravante, entendo que não resta configurada, ao menos por ora, a existência de vícios ou equívocos na homologação dos cálculos que justifiquem, neste exame perfunctório, o reconhecimento da remição da execução, a extinção do feito pelo pagamento ou a paralisação dos atos executórios no feito originário, mostrando-se prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Insta ressaltar que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a presença de ambos os requisitos de forma cumulativa. Dito isso, embora até possa existir a possibilidade de risco de dano, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar a regular instrução do feito para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.